Tribunal: TJMT
Processo: 73249-71.2018.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 09/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
09/10/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE TJMT 09/10/2020 • 19h 29' 52'' •
09:11
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
09/10/2020 - 19:30:39
Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular
Dados do Processo
Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO
Comarca/Município CUIABA
Juiz Inclusão JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão Judiciário CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
N° do Processo 80732493220188110001
Total de veículos: 1
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
QBO9483 MT CHEVROLET/ONIX 1.0MT LS THALITA FRANCIELLY B A DA SILVA Transferência
Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1